Tribunal: TJDFT
Processo: 0712107-78.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA LÍQUIDA INFERIOR A CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESATENDIMENTO DE INTIMAÇÃO. ERRO ESCUSÁVEL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição ou omissão no acórdão, mas não são viáveis com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.
2. Em cumprimento ao princípio da igualdade material, a remuneração líquida é parâmetro adequado de aferição de hipossuficiência econômica para fins de concessão de gratuidade de justiça.
3. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.